Tribunal: TJSP
Processo: 1122092-17.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação. Plano de saúde. Internação. Despesas médicas. Recusa injustificada. Danos morais. Redução. Correção e juros moratórios. Alteração da base de cálculo. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Apelo interposto contra sentença que condenou operadora de saúde a pagar diretamente a hospital credor valor cobrado de autor a título de despesas médicas decorrentes de

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação. Plano de saúde. Internação. Despesas médicas. Recusa injustificada. Danos morais. Redução. Correção e juros moratórios. Alteração da base de cálculo. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Apelo interposto contra sentença que condenou operadora de saúde a pagar diretamente a hospital credor valor cobrado de autor a título de despesas médicas decorrentes de internação, além de indenização por danos morais. A operadora de saúde recusa o pagamento alegando ausência de reembolso e falta de documentação fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) a obrigação da operadora de saúde de arcar com despesas hospitalares autorizadas; (ii) a configuração de danos morais pela recusa indevida de pagamento; (iii) a aplicação de correção monetária e juros de mora conforme índices legais.

III. Razões de decidir

3. A operadora deve arcar com as despesas médicas decorrentes da internação, pois o tratamento foi realizado em hospital credenciado e autorizado.

4. Os danos morais são configurados pela recusa indevida de pagamento, causando sofrimento ao autor, devendo, no entanto, serem fixados em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A incidência de correção monetária e juros moratórios deve observar o disposto nos arts. 389 e 406, ambos do Código Civil, bem como a Lei no 14.905/24.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A operadora de saúde deve arcar com despesas hospitalares autorizadas. 2. A recusa indevida de pagamento configura danos morais, que devem ser fixados com razoabilidade e proporcionalidade. 3. A incidência de correção monetária e os juros moratórios deve observar o disposto nos arts. 389 e 406, ambos do Código Civil, bem como a Lei no 14.905/24."

Legislação citada:
CF/1988, art. 5o, XXXV, V e X;
CPC, arts. 1.010, II, 373, II, 487, I, 85, § 2o, 86, parágrafo único, 80;
Código Civil, arts. 421, 944, 945, 186, 187, 389, parágrafo único, e 406, § 1o;
Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência citada:
STJ, Súmula 362, Súmula 326; Resolução CMN no 5.171/2024.